Tribunal: TJMT
Processo: 0029083-04.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0029083-04.2013
APELANTE: JULIO CESAR VALMORBIDA.
APELADA: MICHELLE DIEHL BOTTINI.
TERCEIRO INTERESSADO: GUILHERME ANTONIO MALUF.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por JULIO CESAR VALMORBIDA contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Reclamação no 29083-04.2013.8.11.0041, interposta por MICHELLE DIEHL BOTTINI, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensos, todavia, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em sede de embargos declaratórios opostos contra a sentença.
As partes litigantes celebraram o acordo de ID 56259461, aditado no ID 57655965.
Assim, com fulcro no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO a transação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, constituindo a decisão de homologação como título executivo judicial a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do CPC.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator